Tribunal: STJ
Processo: 1001626-11.2021.8.11.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2373215 - MT(2023/0186446-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO
CERRADO
ADVOGADOS
: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - MT004257B
EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - MT010271
DARLEY DA SILVA CAMARGO - MT006526B
ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - MT007669
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA SILVA ROSALIS
ADVOGADO
: ROGÉRIO DE BARROS CURADO - MT010944
INTERES.
: JUNIO GOMES ROSALIS - ESPÓLIO
INTERES.
: WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA
DA MEEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A legitimidade ativa da viúva para opor embargos de terceiro foi
reconhecida pela Corte Estadual, considerando que o imóvel também é de sua
propriedade, sendo casada em regime de comunhão de bens com o
.
de cujus
A viúva defende interesse próprio, e não do espólio, sendo herdeira legítima e
necessária.
2. A impenhorabilidade do bem de família foi reconhecida pela Corte
Estadual, com base no direito fundamental à moradia, que visa proteger a
entidade familiar contra o desabrigo. Ressalvadas as hipóteses previstas no
o da
o único imóvel apto a amparar e proteger a
art. 3
Lei 8.009/1990,
entidade familiar não pode responder por dívidas patrimoniais.
3. A morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade
do imóvel caracterizado como bem de família, nem o torna apto a ser
penhorado para garantir pagamento futuro de seus credores.
4. A proteção da impenhorabilidade, ainda que somente em fração ideal,
alcança o bem em sua totalidade, impedindo sua expropriação mesmo que
parcelada.
5. A análise dos fatos da causa para afastar as conclusões da Corte Estadual
encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-
probatória em sede de recurso especial.
6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ,
atraindo o óbice da Súmula 83 do STJ.
7. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54865705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 07ee085d-fd3b-423c-ba9f-d728af2d5655

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 07ee085d-fd3b-423c-ba9f-d728af2d5655

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2373215 - MT(2023/0186446-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO
CERRADO
ADVOGADOS
: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - MT004257B
EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - MT010271
DARLEY DA SILVA CAMARGO - MT006526B
ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - MT007669
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA SILVA ROSALIS
ADVOGADO
: ROGÉRIO DE BARROS CURADO - MT010944
INTERES.
: JUNIO GOMES ROSALIS - ESPÓLIO
INTERES.
: WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA
DA MEEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A legitimidade ativa da viúva para opor embargos de terceiro foi
reconhecida pela Corte Estadual, considerando que o imóvel também é de sua
propriedade, sendo casada em regime de comunhão de bens com o
.
de cujus
A viúva defende interesse próprio, e não do espólio, sendo herdeira legítima e
necessária.
2. A impenhorabilidade do bem de família foi reconhecida pela Corte
Estadual, com base no direito fundamental à moradia, que visa proteger a
entidade familiar contra o desabrigo. Ressalvadas as hipóteses previstas no
o da
o único imóvel apto a amparar e proteger a
art. 3
Lei 8.009/1990,
entidade familiar não pode responder por dívidas patrimoniais.
3. A morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade
do imóvel caracterizado como bem de família, nem o torna apto a ser
penhorado para garantir pagamento futuro de seus credores.
Documento eletrônico VDA54526378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:58
Código de Controle do Documento: 47d0eb26-d2b4-46d7-bb52-97ec00594303

4. A proteção da impenhorabilidade, ainda que somente em fração ideal,
alcança o bem em sua totalidade, impedindo sua expropriação mesmo que
parcelada.
5. A análise dos fatos da causa para afastar as conclusões da Corte Estadual
encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-
probatória em sede de recurso especial.
6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ,
atraindo o óbice da Súmula 83 do STJ.
7. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo
art. 1.042,
Civil, a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.

Síntese fática
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou sofrer constrição judicial sobre
seu único imóvel residencial, que afirma ser bem de família e integrante de sua meação, por ter
sido casada em regime de comunhão de bens com o fiador falecido. Sustentou que a penhora
decorrente da execução movida pela cooperativa recaiu indevidamente sobre a matrícula 5.111,
seu lar e único patrimônio, e propôs embargos de terceiro, com pedido de gratuidade, tutela
liminar para sustar a constrição e, ao final, o cancelamento da penhora e resguardo de sua
meação.
Na sentença, deferiu-se a gratuidade, rejeitaram-se as preliminares da embargada e
julgou-se procedente o pedido para declarar a nulidade da penhora sobre o imóvel da matrícula
5.111, confirmando a tutela anteriormente deferida, condenando a embargada ao pagamento de
custas e honorários fixados em R$ 2.000,00 e determinando a expedição de ofício ao Cartório de
Registro de Imóveis para baixa da constrição (e-STJ, fls. 176-183). Posteriormente, ao julgar
embargos de declaração, o juízo majorou a verba honorária, por equidade, para R$ 5.000,00,
acolhendo parcialmente os aclaratórios (e-STJ, fls. 206-208).
No acórdão da apelação, por maioria, o Tribunal desproveu o recurso da cooperativa
e proveu parcialmente o da autora, reconhecendo a impenhorabilidade do bem de família e a
legitimidade ativa da viúva para a demanda (e-STJ, fl. 346). Em embargos de declaração, por
unanimidade, acolheu-se parcialmente para não conhecer da apelação da autora por deserção,
ante a ausência de preparo em recurso que versava exclusivamente sobre honorários, mas
Documento eletrônico VDA54526378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:58
Código de Controle do Documento: 47d0eb26-d2b4-46d7-bb52-97ec00594303

arbitrou-se honorários sucumbenciais como questão de ordem pública (e-STJ, fls. 394-401). Em
novos embargos, também por unanimidade, acolheu-se o erro material para manter os honorários
fixados pelo primeiro grau em R$ 5.000,00 (e-STJ, fls. 436-440).

Do recurso interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 447-465), a parte recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil, pois teria sido reconhecida legitimidade ativa
art. 75
da viúva para opor embargos de terceiro quanto a bem integrante do espólio, quando a
representação em juízo seria exclusiva do inventariante até a partilha. Ademais, a via dos
embargos de terceiro teria sido admitida indevidamente; a impugnação à penhora sobre bem do
espólio deveria ocorrer nos próprios autos da execução, por petição do inventariante, o que
tornaria inadequada a via eleita.
(ii)
do Código Civil; arts. 651, 796 e 1.997 do Código de Processo Civil,
art. 1.791
pois a herança deveria ser tratada como unidade indivisível até a partilha, com o espólio
respondendo pelas dívidas e a meação sendo apurada após o pagamento; a declaração de
impenhorabilidade do imóvel como bem de família teria negado vigência a esse regime
sucessório e à responsabilidade do espólio.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 481-486).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJMT inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
487-492), dando ensejo ao recurso de agravo (e-STJ, fls. 493-517).
Contraminuta não apresentada (fls. 528).
Este é o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo
constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso em acórdão com a
seguinte ementa (e-STJ, fls. 346-355):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FIADOR QUE VEIO A
FALECER - IMÓVEL CONSCRITO - BEM DE FAMÍLIA -
IMPENHORÁVEL - LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDA -
HERDEIROS LEGÍTIMOS E TESTAMENTÁRIOS - DEMANDA AJUIZADA
PELA VIÚVA - RECONHECIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA - RECURSO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE
PROVIDO - RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO.
Sendo a parte embargante meeira do bem, há clara legitimidade para
postular em juízo a defesa da posse da sua propriedade que esteja sofrendo
algum tipo de ameaça.
É de rigor o acolhimento da tese de impenhorabilidade, a uma porque o
imóvel é a utilizado como moradia da viúva do devedor e, a duas, porque é o
único bem registrado em seu nome.
A morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do
imóvel caracterizado como bem de família nem o torna apto a ser penhorado
para garantir pagamento futuro de seus credores.

Documento eletrônico VDA54526378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:58
Código de Controle do Documento: 47d0eb26-d2b4-46d7-bb52-97ec00594303

Opostos embargos de declaração pela recorrente, houve o acolhimento parcial pelo
Tribunal Estadual, conforme ementa a seguir transcrita (fls. 394-401):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - FIADOR QUE VEIO A FALECER - IMÓVEL
CONSCRITO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORÁVEL - LEGITIMIDADE
ATIVA PARA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO
FIXADOS NO PRIMEIRO GRAU - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
ARBITRAMENTO EM SEGUNDO GRAU QUE SE IMPÕE - ACÓRDÃO
PARCIALMENTE
REFORMADO
-
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDO.

Novos embargos de declaração foram opostos pela parte recorrida, tendo a Corte
Estadual acolhido o recurso (fls. 436-440):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
EMBARGOS DE TERCEIRO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS
POR EQUIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO -
ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

A decisão de inadmissibilidade foi devidamente refutada na petição de agravo e, por
isso, passo ao exame do recurso especial.
A recorrente alegou violação ao art. 75 do CPC, pois teria sido reconhecida
legitimidade ativa da viúva para opor embargos de terceiro quanto a bem integrante do espólio,
quando a representação em juízo seria exclusiva do inventariante até a partilha. Ademais, a via
dos embargos de terceiro teria sido admitida indevidamente; a impugnação à penhora sobre bem
do espólio deveria ocorrer nos próprios autos da execução, por petição do inventariante, o que
tornaria inadequada a via eleita.
Acerca das alegações da recorrente, assim decidiu a Corte Estadual (fls. 350-352):

Narra a parte embargante que a embargada propôs a Ação de Execução por
ser credora da obrigação líquida, certa e exigível no valor de R$ 310.627,43
(trezentos e dez mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos),
representada pela Cédula de Crédito Bancário n.o B20531743-8.
Informa que seu cônjuge Junio Gomes Rosalis, avalista do débito, veio a
falecer.
Aduz que a mencionada execução resultou na penhora de bem imóvel também
a ela pertencente. Cita ainda que o imóvel conscrito é seu único bem e seu
lar, sendo, portanto, bem de família.
Assim, considerando que a constrição não pode subsistir alegando não
pertencer exclusivamente ao ora executado Junio Gomes Rosalis, e por ser o
único imóvel do casal e onde reside, sendo bem de família, ajuizou os
presentes Embargos de Terceiro.
Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos autorais,
por entender que “utilizando o bem imóvel penhorado para fins de moradia,
a embargante faz jus à proteção jurídica de bem de família prevista na
e na Constituição Federal [...] e em se tratando de bem
Lei no 8.009/90
indivisível de copropriedade da embargante, uma vez reconhecida a
impenhorabilidade decorrente da condição de bem de família, não se cogita
”.
da penhora de apenas fração do imóvel
Irresignadas com o decisum, ambas as partes litigantes interpuseram Recurso
de Apelação, tendo a parte embargada suscitado questões preliminares, que
passo a analisá-las.
(...)
Documento eletrônico VDA54526378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:58
Código de Controle do Documento: 47d0eb26-d2b4-46d7-bb52-97ec00594303

No que tange à alegação de ilegitimidade ativa da embargante, melhor sorte
não assiste à apelante.
Conforme se infere da Certidão de Casamento (id. 98443070), da Certidão
Pública (id. 98443072) bem como da Matrícula n.o 5.111 do imóvel (id.
98443073), dúvidas não restam de que o imóvel também é de propriedade da
embargante apelada
De outro lado, é cediço que a abertura da sucessão se dá com o óbito e, com
ela, nascem direitos e deveres dos herdeiros para com os bens deixados pelo
falecido, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil.
Contudo, o caso em apreço, tendo a ânsia de defender interesse próprio e não
do espólio e, por trata-se de direito de herdeiro legítimo e necessário, que
possui, consoante entendimento jurisprudencial, legitimidade ativa para
ingressar com a presente ação. É o que se conclui das ementas abaixo (grifos
nossos):
(...)

Posteriormente, ao analisar o recurso de embargos de declaração opostos pela parte
recorrente, a Corte de origem acrescentou (fls. 399-401):

Acerca da suscita omissão quanto “ao artigo 1791 do CC e artigos 75, VIII,
1.997, 796 e 651, todos do CPC” (id. 124840171 - Pág. 4), esta não merece
prosperar.
Menciona a embargante que “o imóvel em questão foi registrado única e
exclusivamente em nome do de cujus, restando apenas consignado o regime
” (id. 124840171 - Pág. 4),
de casamento e sua cônjuge na matrícula
reiterando que “o imóvel não é de propriedade da autora, uma vez que com a
morte do proprietário, o imóvel passa a fazer parte do patrimônio do espólio
”.
do de cujus
Assim, expõe que “a meeira, não possui legitimidade para postular direitos
”
do espólio, o que consequentemente gera a ilegitimidade ativa nestes autos
(id. 124840171 - Pág. 5), devendo ocorrer a sucessão do bem para os
herdeiros, necessitando o seu arrolamento como patrimônio de herança.
Defende ainda que o bem em questão “deverá ser arrolado no competente
inventário para, primeiro, o pagamento das dívidas deixadas pelo falecido e
” (id.
após, para a divisão do montante remanescente entre os herdeiros
124840171 - Pág. 6).
Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos
utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria em discussão de
forma clara, dispondo que, in verbis:
(...)
Desse modo, não restando dúvidas de que o imóvel também é de propriedade
da embargante apelada, eis que casados em regime de comunhão e bens
desde 10 de dezembro de 1999, há de se conferir legitimidade ativa à autora
para ingressar com a presente ação.

Como se vê, a Corte Estadual consignou que o imóvel também é de propriedade da
conforme documentação constante dos autos e tendo em vista serem a
embargante/recorrida,
embargante e o de cujus à época casados em regime de comunhão de bens.
Asseverou também ter a recorrida a ânsia de defender interesse próprio e não do
espólio e, por trata-se de direito de herdeiro legítimo e necessário, possuiria, consoante
entendimento jurisprudencial, legitimidade ativa para ingressar com a presente ação.
Não há razão para afastar as conclusões da Corte Estadual, eis que tem legitimidade
o cônjuge para, em embargos de terceiro, defender bem de família sobre o qual recai medida
coercitiva. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54526378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:58
Código de Controle do Documento: 47d0eb26-d2b4-46d7-bb52-97ec00594303

"EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE.
IMÓVEL RESIDENCIAL DA FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
LEGITIMIDADE DE PARTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI No 8.009/90.
VIÚVA.
- Inocorrência no caso do alegado cerceamento de defesa, adstrita que fora a
objeção do Banco embargado ao ônus da embargante de comprovar os
requisitos estabelecidos na Lei no 8.009/90.
- "Têm legitimidade a mulher os filhos para, em embargos de terceiro,
, mesmo que
defender bem de família sobre o qual recaiu medida coercitiva
ela figure juntamente com o marido como executada, vedada tão-só a
discussão do débito" (REsp no 64.021-SP).
- A
aplica-se à penhora realizada antes de sua vigência
Lei no 8.009/90
(Súmula no 205-STJ).
- A viúva, ainda que more só no imóvel residencial, acha-se protegida pela
.
impenhorabilidade prevista na mencionada Lei no 8.009/90
Recurso especial não conhecido"
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
REsp n. 434.856/PR,
Barros Monteiro
julgado em
DJ de
p. 242.)
22/10/2002,
24/2/2003,
Grifei

De igual forma, "Reconhecida a proteção do bem de família em relação à meação
da esposa, que sequer é devedora na ação principal, tal proteção se estende à totalidade do
bem, visto que objetiva resguardar a família contra o desabrigo e não apenas prevenir o
" (EDcl no AgInt no
relator Ministro
perdimento de bens da meeira
AREsp n. 2.244.832/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
23/9/2024,
10/2024
Não bastasse, para afastar as conclusões da Corte de origem acerca da legitimidade
ativa da
no caso, seria necessário analisar novamente os fatos da causa, o
embargante/recorrida
que encontra óbice da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
- EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DO
EMBARGADO.
1. Violação ao artigo 1.022 do NCPC não configurada. Acórdão estadual que
enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma
ampla e fundamentada, manifestando-se sobre as teses apresentadas pelas
partes, sem qualquer vício. Consoante entendimento desta Corte, não importa
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da
causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte
recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses
legais, desde que viável o desmembramento do imóvel sem sua
descaracterização. Precedentes. 2.1. Hipótese em que o Tribunal local, à luz
das particularidades da causa, assentou a indivisibilidade do bem penhorado,
de modo a afastar a penhora. Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ .
3. O Tribunal a quo, após analisar o acervo fático-probatório dos autos,
reconheceu que não figurando o embargante no polo passivo da execução e
tendo havido constrição parcial do imóvel que ocupa, ameaçada de ir a
leilão, é ele terceiro apto ao manejo dos presentes embargos, cabendo ser
reconhecida sua legitimidade ativa, embora não ultimada a partilha do bem,
o que não se nega. Para afastar tal entendimento seria necessário nova
análise dos fatos da causa, providência inviável, na via eleita, ante o óbice
.
contido na Súmula 7 do STJ
4. A aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou
a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes
é questão que não comporta exame nesta esfera recursal, por envolver
aspectos fáticos e probatórios.
5. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA54526378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:58
Código de Controle do Documento: 47d0eb26-d2b4-46d7-bb52-97ec00594303

(AgInt no AREsp n. 2.142.788 /SP, relator Ministro
, Quarta
Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023. Grifei
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO
NÃO CARACTERIZADA. BEM DE FAMÍLIA.
CPC/2015
IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE
DESMEMBRAMENTO
DO
IMÓVEL.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
DESPROVIDO.
1. "É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses
legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua
descaracterização" (AgInt no
Rel. Ministro MARCO
REsp 1.663.895/PR,
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
" (AgInt
30/9/2019,
7/10/2019)
no AR Esp
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
1.704.667/SP,
julgado em
DJe de
.
22/03/2021,
13/04/2021)
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu pela inviabilidade da penhora de parcela de
, uma vez que "(...) sua divisão
imóvel, considerado bem de família
acarretaria em diminuição considerável do valor e em prejuízo do uso a que
se destina. Isso porque, não seria possível o uso independente da área de
lazer por um terceiro que viesse a adquirir essa parte do bem". A pretensão
de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso
concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é
.
inviável em sede de recurso especial
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.348.093/SC,
Raul Araújo
Turma, julgado em
, DJe de
)
16/5/2022
14/6/2022. Grifei

A parte recorrente também indicou ofensa ao art. 1.791 do Código Civil; arts. 651,
796 e 1.997 do Código de Processo Civil, pois a herança deveria ser tratada como unidade
indivisível até a partilha, com o espólio respondendo pelas dívidas e a meação sendo apurada
após o pagamento; a declaração de impenhorabilidade do imóvel como bem de família teria
negado vigência a esse regime sucessório e à responsabilidade do espólio.
Ao analisar a questão posta, assim se posicionou a Corte Estadual (fls. 352-355):

É indubitável a possibilidade de penhora de direitos hereditários por
credores do autor da herança (devedor originário); passível, inclusive, de ser
realizada no rosto dos autos de inventário, desde que não recaia sobre o
único bem de família que compõe o acervo.
A impenhorabilidade do bem de família é consequência do direito
fundamental à moradia, verdadeira garantia social de segunda geração.
Assim, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 3.o da Lei n.o 8.009 de
1990, deve-se impedir que o único imóvel apto a amparar e proteger a
entidade familiar responda por dívidas patrimoniais.
Ainda, importa esclarecer que, "tratando-se de impenhorabilidade absoluta,
a questão do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo
por simples requerimento no processo de execução" (REsp no 1.039.182/RJ,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
.
26/9/2008)
Dessa forma, cumprindo seu ônus probatório imputado pelo inciso I do artigo
373, do Código de Processo Civil, a embargante comprova, por meio da
Certidão Pública, (id. 98443072), ser o bem em discussão seu único imóvel,
utilizado ainda como sua moradia.
Portanto, sendo o bem conscrito utilizado como moradia da embargante,
considerando ainda se tratar de seu único imóvel, resta pacífico o
entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, pela
sua impenhorabilidade, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas
(grifos nossos):
(...)
Documento eletrônico VDA54526378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:58
Código de Controle do Documento: 47d0eb26-d2b4-46d7-bb52-97ec00594303

Reitera-se que a impenhorabilidade do bem de família visa preservar o
devedor do constrangimento do despejo que o relegue ao desabrigo bem
como que tal garantia deve ser estendida, após a sua morte, à sua família, no
caso dos autos, a viúva do de cujus, herdeira necessária do autor da herança.
A morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do
imóvel caracterizado como bem de família, nem o torna apto a ser penhorado
para garantir pagamento futuro de seus credores. É assim que decide o
Superior Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo
transcrita (grifos nossos):
(...)
Portanto, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem imóvel
registrado sob a Matrícula n.o 5.111 do Cartório de Registro de Imóveis de
Primavera do Leste.

A Corte Estadual assentou que a impenhorabilidade do bem de família é
consequência do direito fundamental à moradia, verdadeira garantia social de segunda geração.
E afirmou que ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 3o da
deve-se
Lei no 8.009/1990,
impedir que o único imóvel apto a amparar e proteger a entidade familiar responda por dívidas
patrimoniais.
Consignou o Tribunal Estadual que a embargante comprovou ser o bem em
discussão seu único imóvel, utilizado ainda como sua moradia, razão pela qual impenhorável.
referiu que a morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel
caracterizado como bem de família, nem o torna apto a ser penhorado para garantir pagamento
futuro de seus credores.
Não há razão para alterar as conclusões da Corte local, pois conforme a
jurisprudência desta Corte Superior, a atrair o óbice da Súmula 83 do STJ.
Importa dizer que a proteção da impenhorabilidade, ainda que somente em fração
ideal, alcança o bem em sua totalidade, impedindo a sua expropriação mesmo que parcelada. E
sendo a impenhorabilidade absoluta, pode ser alegada a qualquer tempo.
Nessa linha de intelecção:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INSOLVÊNCIA CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM.
1. Ação de insolvência civil.
2. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que a proteção da
impenhorabilidade, ainda que somente em fração ideal, alcança o bem em
.
sua totalidade, impedindo a sua expropriação mesmo que parcelada
3. Recurso especial conhecido e provido."
(
relatora Ministra
, Terceira Turma,
REsp n. 2.227.345/DF,
Nancy Andrighi
julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
3/11/2025. Grifei
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE
FAMÍLIA. PROTEÇÃO.
o DA
DIREITOS
ART. 1
LEI No 8.009/90.
AQUISITIVOS. TERCEIROS. IMPENHORABILIDADE. OPONIBILIDADE.
MEAÇÃO. BEM INDIVISÍVEL. TOTALIDADE DO BEM.
1. Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação
fiduciária em garantia de imóvel, por estarem esses direitos afetados à
aquisição da propriedade plena do referido bem, estão submetidos à garantia
da impenhorabilidade do bem de família, que pode ser oposta a terceiros, não
envolvidos na concessão do financiamento, caso se trate do único imóvel
utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família para moradia
permanente.
Documento eletrônico VDA54526378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:58
Código de Controle do Documento: 47d0eb26-d2b4-46d7-bb52-97ec00594303

2. Se a proteção do bem de família alcança a meação da esposa, essa
.
proteção se estenderá à totalidade do bem
3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, com
determinação de retorno dos autos à origem, para aplicação da
jurisprudência desta Corte."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.955.332/DF,
Ricardo Villas
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
Bôas Cueva
28/4/2025,
6/5/2025.
Grifei
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE PENHORA DE PARTE IDEAL RELATIVA À METADE DO
IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA
INDIVISÍVEL. IMÓVEL HABITADO PELA EX-COMPANHEIRA E PELA
FILHA DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO
BEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER
DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento decisório. Reconsideração.
2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação
não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não
impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação,
por descumprimento do
II, do
atual
II, do
art. 514,
CPC/1973,
art. 1.010,
" (AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
CPC/2015
REsp 1.735.914/TO,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
7/8/2018,
14/8/2018)
4. "A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela
impenhorabilidade do bem de família, da mesma forma como aquela parte
pertencente ao coproprietário não atingido pela execução, não pode ser
penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela
. Precedentes: AgInt no
Rel.
Lei n. 8.009/1990
AREsp n. 573.226/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
e
2/2/2017,
10/2/2017;
REsp n. 1.227.366-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
"
17/11/2014
(AgInt no
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
REsp 1.776.494/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
21/2/2019,
3/2019
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.504.876/SP,
Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024. Grifei

Diante do exposto, o agravo deve ser conhecido para se negar provimento ao recurso
especial.
Considerando que a decisão recorrida foi publicada sob a égide do
que o
CPC/2015,
recurso foi integralmente desprovido e que houve condenação em honorários advocatícios desde
a origem no feito em que interposto o recurso, majora-se a verba honorária fixada em desfavor
da parte recorrente de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos
reais).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54526378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:58
Código de Controle do Documento: 47d0eb26-d2b4-46d7-bb52-97ec00594303

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.373.215 / MT
Número Registro: 2023/0186446-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016261120218110037
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO
CERRADO
ADVOGADOS : JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - MT004257B
EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - MT010271
DARLEY DA SILVA CAMARGO - MT006526B
ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - MT007669
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA SILVA ROSALIS
ADVOGADO
: ROGÉRIO DE BARROS CURADO - MT010944
INTERES.
: JUNIO GOMES ROSALIS - ESPÓLIO
INTERES.
: WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FIANÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54847025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:37
Código de Controle do Documento: dbdc8ac1-75f4-4a5b-82fe-a9a405938ae6

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:37
Código de Controle do Documento: dbdc8ac1-75f4-4a5b-82fe-a9a405938ae6